Tribunal: CARF
Processo: 15521.000379/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000379/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
RETIRO SAO JOAO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2007
ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO. MOTIVO NÃO CORRESPONDENTE À REALIDADE
DOS FATOS. NULIDADE.
Desde a impugnação, a entidade sustenta ser incorreta a imputação de não ter
requerido a isenção, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991. Não
se verificando na realidade fática o motivo apresentado como fundamento do
lançamento de ofício, impõe-se a declaração da nulidade do auto de infração. O
vício em questão atinge a materialidade do ato, uma vez que o saneamento
demandará a adoção pela autoridade lançadora de um motivo diverso do
constante na presente autuação, a afastar a aplicação do art. 173, II, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do auto de infração por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 132/133) interposto em face de decisão (e-
fls. 108/119) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI
n° 37.179.979-1 (e-fls. 139/189), no valor total de R$ 121.191,71 e competências 12/2002 a
10/2007, cientificada em 23/12/2008 (e-fls. 139). Do Relatório Fiscal (e-fls. 211/215), extrai-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000379/2008-10
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000379/2008-10

AI - AUTO DE INFRAÇÃO (...) referente às contribuições sociais previstas no art. 11,
parágrafo único, alínea "a" , da Lei n° 8.212 de 24/07/1991. (...)
8.1 Conforme seu estatuto a entidade tem por objeto o desenvolvimento de atividades
beneficentes e de assistência social, autoenquadrando-se, em relação ao FPAS no
código 639, como se constata nas GFIP de todo o período de apuração do débito objeto
deste AI.
8.2 Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de Assistência
Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, pois apesar de possuir Titulo
de Utilidade Pública Federal que é concedido pelo Ministério da Justiça, ser portadora
do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, não havia requerido isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo
portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212 de 24/07/1991. (...)
Na impugnação (e-fls. 72/76), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Suspensão da exigibilidade.
(c) Prescrição/decadência.
(d) Isenção.
(e) Selic.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 108/119):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2007
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7° da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do beneficio, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório.
TAXA SELIC.
legitima a utilização da taxa SELIC, conforme o disposto no §1° do art. 161, CTN c/c
art. 34, caput, da Lei 8.212/91.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 19/05/2009 (e-fls. 130/131) e o
recurso voluntário (e-fls. 132/133) interposto em 17/06/2009 (e-fls. 132), em síntese, alegando:
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000379/2008-10

(a) Tempestividade. Intimada em 19 de maio, o recurso protocolado em 17 de
junho é tempestivo.
(b) Isenção. Conforme documentação acostada, a isenção foi requerida ao órgão
competente, não sendo deferido o pedido por inércia do próprio órgão e até a
presente data o pedido não foi analisado e atendido geraria efeitos ex-tunc,
desde 2002. Apresenta documentação a demonstrar o requerimento e a
manutenção do direito em relação à legislação vigente, MP n° 447 (sic), de
2008.
(c) Reiteração. No mais, reitera os argumentos aduzidos em sede de impugnação.
Diante da Resolução n° 2401-000.402, de 09/09/2014 (e-fls. 343/348), que
converteu o julgamento em diligência para a prestação de informações acerca do pedido de
isenção, foi emitido Relatório de Diligência (e-fls. 371/372) informado: (1) o processo
decorrente do requerimento de isenção (n° 35308.000360/2002-11) não foi localizado, estando
impossibilitada a prestação de informações; (2) em 07/12/2009, o recorrente formulou novo
Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Previdenciárias, indeferido pelo
DESPACHO DECISÓRIO SAORT/DRF/CGZ N.° 381/2012; e (3) não há prova de que à época
da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário houvesse Ato Declaratório de
Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais Previdenciárias. Intimada, a entidade do
resultado da diligência (e-fls. 374), não consta apresentação de manifestação.
Em face de decisão do STF, o feito foi sobrestado (e-fls. 378). A tramitação foi
retomada com sorteio de novo relator, por força do Despacho de e-fls. 379/380.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 19/05/2009 (e-fls. 130/131), o recurso
interposto em 17/06/2009 (e-fls. 132) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Isenção. O lançamento foi efetuado ao tempo de vigência da MP n° 446, de 2008,
tendo a fiscalização o lavrado com o relato de a entidade não ter requerido a isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social. Ao negar a existência de requerimento para reconhecimento da
isenção, a autoridade lançadora afastou, por decorrência lógica, a aplicação do art. 43 da MP n°
446, de 20081, efetuando o lançamento de ofício nos termos do art. 31 da MP n° 446, de 20082.

1 Art. 43. Os requerimentos para o reconhecimento da isenção protocolizados perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, pendentes de apreciação até a data da publicação desta Medida Provisória, seguirão o rito
estabelecido pela legislação precedente.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000379/2008-10

Diante da prova de que requerimento para reconhecimento da isenção (e-fls.
78/104) fora protocolado em 09/05/2002 (e-fls. 77), o voto condutor do Acórdão de Impugnação
manteve o lançamento argumentando que o simples pedido de isenção efetuado em 09/05/2002
não autorizava o gozo da isenção, seria necessário o deferimento do pedido.
Em face da Resolução n° 2401-000.402, de 09/09/2014, a Receita Federal
esclareceu que não há como se prestar informações acerca do requerimento protocolado em
09/05/2002 em razão de não se ter localizado o processo n° 35308.000360/2002-11 e que não
haveria prova de Ato Declaratório de Reconhecimento de Isenção para o período objeto do
lançamento, sendo que teria a entidade protocolado novo requerimento em 07/12/2009,
indeferido em 2012.
A conclusão de não haver prova da emissão de Ato Declaratório de
Reconhecimento de Isenção para o período objeto do lançamento aparentemente foi extraída da
circunstância de a Receita Federal não ter localizado o processo n° 35308.000360/2002-11.
Além disso, não considero que se possa presumir o indeferimento do pedido de isenção constante
do requerimento de 09/05/2002 ou a renúncia tácita ao requerimento de 09/05/2002 em razão de
a entidade ter protocolado um novo requerimento de isenção em 07/12/2009 (e-fls. 358), eis que
nessa data já vigorava a Lei n° 12.101, de 2009, a não mais exigir requerimento de isenção,
estando revogado do art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991.
O Relatório de Diligência é omisso quanto a uma reconstituição/restauração do
processo n° 35308.000360/2002-11, a partir das peças oferecidas pela empresa (e-fls. 78/104).
De qualquer forma, a solução da presente lide não demanda nova conversão do
julgamento em diligência para se verificar se o processo n° 35308.000360/2002-11 foi
reconstituído e, uma vez reconstituído/restaurado, qual teria sido ou qual será o resultado do
processamento do pedido formulado no processo n° 35308.000360/2002-11 a partir do
requerimento e anexos protocolados em 09/05/2002 (e-fls. 77/104), estes aparentemente os
únicos elementos disponíveis do processo n° 35308.000360/2002-11 em face do informado no
Relatório de Diligência.
Isso porque, o motivo determinante do lançamento consubstanciou-se na
afirmação fiscal de a entidade não ter requerido isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social
ou Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-fls. 214) e esse motivo se apresenta como não
correspondente à realidade.
Houve requerimento de isenção, logo o motivo do auto de infração deveria ser
diverso. Isso fica evidente quando o voto condutor do Acórdão de Impugnação para sustentar a
procedência em parte do lançamento altera o motivo veiculado no Relatório Fiscal afirmando
não ser possível o autoenquadramento da entidade como isenta enquanto pendente pedido de
isenção, ou seja, sem estar amparada por Ato Declaratório de Isenção.

2 Art. 31. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I deste Capítulo, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente
e relatará os fatos que demonstram o não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1° O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.200 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000379/2008-10

Não cabe à autoridade julgadora alterar o motivo eleito pela autoridade lançadora
ao efetuar a constituição de ofício do crédito tributário. Ao assim proceder, a decisão de primeira
instância extrapola sua competência e cerceia o direito de defesa.
O ocorrido pode até certo ponto ser obscuro em razão do desparecimento ou
extravio do processo n° 35308.000360/2002-11, contudo o conjunto probatório constante dos
autos é inequívoco quanto a não corresponder à realidade dos fatos a afirmava de que “não havia
requerido isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do
Brasil”.
Desde a impugnação, a entidade assevera e demonstra que protocolou
requerimento para reconhecimento da isenção, ou seja, sustenta a inconsistência da imputação de
não ter requerido a isenção, nos termos do art. 55, § 1°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Sendo incorreto o motivo apresentado como fundamento fático do lançamento de
ofício, impõe-se a declaração da nulidade do auto de infração (Lei n° 5.172, de 1966, art. 145, I;
Lei n° 9.784, de 1999, arts. 53 e 69; e teoria dos motivos determinantes).
O vício em questão atinge a materialidade do ato, uma vez que o saneamento
demandará a adoção pela autoridade lançadora de um motivo diverso do constante na presente
autuação, a afastar a aplicação do art. 173, II, do CTN.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para declarar a nulidade do auto de infração por vício material.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital